Tribunal: TJES
Processo: 5003167-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003167-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: 32.823.733 MONIQUE SANTOS MARTINS

AGRAVADO: ALISUL ALIMENTOS SA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. INEXIGIBILIDADE NÃO CARACTERIZADA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedora contra decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos em face da empresa exequente, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores depositados em conta corrente, sob alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de aceite em duplicatas torna inexigível a cobrança do título executivo; (ii) estabelecer se valores inferiores a quarenta salários-mínimos depositados em conta corrente são impenhoráveis independentemente de comprovação da destinação à subsistência do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inexigibilidade das duplicatas em razão da ausência de aceite configura comportamento contraditório da devedora, pois esta, em ação de consignação em pagamento, reconhece o recebimento da mercadoria e discute apenas vícios de qualidade, de modo que a boa-fé objetiva (CPC, art. 5º) impede a negação da obrigação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1285) admite a impenhorabilidade de valores até quarenta salários-mínimos não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que comprovado que se destinam a assegurar o mínimo existencial.

Na hipótese, a devedora não produziu qualquer prova de que os valores bloqueados em conta corrente constituem reserva de patrimônio destinada à sua subsistência, razão pela qual não há que se falar em impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de aceite em duplicatas não torna o título inexigível quando a devedora reconhece o recebimento da mercadoria e discute apenas a qualidade do produto.

A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos exige prova de que a quantia é destinada a assegurar o mínimo existencial.

A ausência de comprovação da destinação do numerário permite a manutenção da penhora, ainda que inferior ao limite legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º e 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2.174.396/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.02.2025, DJe 28.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003167-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MONIQUE SANTOS MARTINS

AGRAVADO:
ALISUL ALIMENTOS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Monique Santos Martins em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos dos embargos à execução opostos em face de Alisul Alimentos S.A.
,

que indeferiu o pedido de desbloqueio formulado com arrimo no art. 833, X, do CPC
.

Em suas razões id. 12481507 aponta a recorrente, inicialmente, a inexistência de títulos válidos, porquanto as duplicatas apresentadas pela exequente não estão devidamente preenchidas, não foram emitidas conforme a legislação aplicável, bem como não há aceite da agravante.

E mais: para adimplemento da obrigação foram penhorados valores de sua conta, sendo mister a liberação do numerário, a teor do art. 833, X, do CPC.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, a agravante apresentou embargos à execução, questionando as duplicatas executadas pela agravada, bem como a penhora realizada em sua conta bancária.

Sem delongas, adianto que razão não lhe assiste, pois, como consignado no momento da análise liminar, embora a agravante aponte eventuais vícios nas cártulas, com o intuito de demonstrar que não recebeu as mercadorias, fato é que referidas alegações constituem verdadeiro comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, em observância ao

princípio da boa-fé (art. 5° do CPC) e prezando pela confiança.

Afinal, a parte devedora ajuizou ação de consignação em pagamento alegando que,
embora tenha recebido o produto
(ração animal), este apresentou vícios de qualidade, razão pela qual incabível a cobrança integral dos títulos.

Desse modo, não há falar, neste momento, em inexigibilidade dos documentos por falta de aceite.

Fixado este ponto, almeja a recorrente a liberação dos valores bloqueados em sua conta, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

O Tribunal da Cidadania afetou o Tema 1285, submetendo a seguinte questão a julgamento:
“Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos
”.

Nada obstante, não foi determinada a suspensão dos processos em trâmite neste grau de jurisdição, razão pela qual passo a analisar a irresignação com amparo no entendimento predominante naquela Corte Superior, de seguinte teor:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança
e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
(REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024).

2. Tendo em vista que o curador especial não comprovou que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.174.396/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

No caso, a parte atingida pelo bloqueio, embora regularmente intimada pelo juízo
a quo,
não fez nenhuma prova de que o montante
constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
,
sendo mister a manutenção da indisponibilidade.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)